Tribunal: TJPA
Processo: 0826004-15.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6176 - Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826004-15.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARIA DOMINGAS DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL PELO ART. 19 DO ADCT. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INVIABILIDADE DE ENQUADRAMENTO EM PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação ordinária que reconheceu o direito de servidora inativa, estável nos termos do art. 19 do ADCT, ao recebimento da gratificação de escolaridade prevista no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública do Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010), com pagamento de valores retroativos e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidora estável, admitida sem concurso público antes da CF/88, faz jus à gratificação de escolaridade prevista na Lei nº 7.442/2010, apesar de não possuir vínculo efetivo com a Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratificação de escolaridade instituída pela Lei Estadual nº 7.442/2010 está vinculada ao enquadramento funcional do servidor no plano de cargos e carreiras da educação básica, o que exige vínculo efetivo com a Administração Pública.

Servidores estáveis nos termos do art. 19 do ADCT, ainda que regularmente aposentados, não possuem direito subjetivo ao reenquadramento ou à percepção de vantagens próprias de cargos para os quais não foram aprovados em concurso público.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.157 da Repercussão Geral, fixou tese com força vinculante no sentido de que é vedado o reenquadramento em planos de carreira de servidores não concursados, ainda que amparados pela estabilidade excepcional.

A ausência de vínculo efetivo impede o reconhecimento do direito à gratificação de escolaridade, ainda que comprovado o título acadêmico da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratificação de escolaridade prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010 exige vínculo efetivo com a Administração Pública.

É vedado o enquadramento de servidor estável, mas não efetivo, nos planos de carreira instituídos para servidores concursados.

A titulação acadêmica, isoladamente, não gera direito subjetivo a gratificações vinculadas ao cargo efetivo e ao plano de carreira respectivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 140; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 5º e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28.03.2022 (Tema 1.157 da Repercussão Geral); STF, ADI 3.609/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.10.2014.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/7/2025 a 28/7/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Civil interposta por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
(Id 23850425) contra sentença (Id. 23850416) prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da ação ordinária, julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões, o apelante pontua: a) preliminar de nulidade por ausência de citação; b) prejudicial de prescrição do fundo de direito; c) a impossibilidade de recebimento da gratificação de escolaridade para cargo de nível médio; d) impossibilidade de extensão a servidor inativo de gratificação não paga em atividade, por conta do princípio contributivo e do prévio custeio; e) ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença, ou julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões (Id 23850429).

O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso (Id 25128164).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, porquanto preenchido seus requisitos de admissibilidade.

Em homenagem à primazia do mérito, deixo de analisar as questões preliminares, com fulcro no artigo 488 do CPC.

Cuida-se de ação ordinária em que a autora narra que foi aposentada em 02/08/2010, por meio da portaria AP N°. 1268. Porém não foi incluída em seus proventos a gratificação por escolaridade, prevista no art. 140 da Lei 5.810/94. Alega que sua condição para o recebimento dos presentes benefícios se baseia na sua qualificação, visto que foi oficialmente admitida no serviço público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, enquadrando-se, portanto, nas condições previstas no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Acrescenta a previsão no art. 25 da Lei 7.742/10. Requer o pagamento da vantagem, bem como dos valores retroativos dos últimos 5 anos.

O pedido foi julgado procedente, conforme os termos do dispositivo da sentença recorrida:

“
Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos e condeno o Réu a:

1) implementar a gratificação no percentual de 50% sobre o vencimento-base;

2) pagar os valores retroativos a partir de 30/04/2016, acrescido de juros moratórios a partir da citação, com correção monetária calculada mês a mês, utilizando a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

3) pagar os honorários advocatícios da Advogado da Autora, que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico apurado na fase de cumprimento.

Em face da iliquidez, independentemente de recurso voluntário, este julgamento se sujeita à confirmação pelo Tribunal de Justiça, de sorte que após transcorrido o prazo recursal, os autos devem ser remetidos à instância superior.

P.R.I.C
.”

A lógica do julgado é de que, apesar de a autora ter sido aposentada como Professora Classe Especial, com nível de escolaridade médio, concluiu o Curso de Licenciatura em Ciências Naturais, de modo que a gratificação de escolaridade é devida, porém não com base na previsão do art. 140, III, Lei nº 5.810/94; mas aplicando ao caso a Lei Estadual nº 7.442, de 02/7/2010 – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará.

Ocorre, entretanto, que a autora
não era servidora efetiva
, mas apenas estável nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pois admitida em
1989
, sem concurso público, para cargo de nível médio. Portanto, sua condição funcional não a insere na estrutura do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da Lei nº 7.442/2010, o qual é
expressamente destinado aos servidores públicos concursados
, com estrutura de classes e critérios legais de progressão e gratificação.

Destaco, nesse sentido, a
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.157 da Repercussão Geral
, com repercussão obrigatória:

“É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT (...).”
(ARE 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2022, DJe 04/04/2022)

Transcrevo a ementa do julgado:

“EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.
O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da
ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015
. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3.
Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista
. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6.
Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da
Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.

(ARE 1306505, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022).”

Assim, ainda que a autora tenha obtido título de licenciatura plena, a concessão da gratificação progressiva está vinculada ao enquadramento formal no cargo de Professor Classe Especial, o que pressupõe a existência de vínculo efetivo, em consonância com os arts. 5º e 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010. A mera titulação, dissociada do enquadramento funcional e da regularidade do vínculo jurídico, não gera direito subjetivo à gratificação pretendida.

Cumpre reiterar que o entendimento do STF, fixado com força vinculante, veda a concessão de benefícios próprios do regime estatutário e de planos de carreira a servidores sem concurso público, inclusive com base na
ADIn nº 3.609/AC
, que declarou inconstitucional norma que efetivava servidores temporários.

Nesse contexto, cabe razão ao apelante quando alega a ausência de direito da autora ao recebimento da gratificação de escolaridade.

Inverte-se o ônus sucumbencial.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao Apelo, para julgar improcedente o pedido inicial
,
com fundamento na

tese fixada pelo STF no Tema 1.157 da Repercussão Geral
. Invertendo-se o ônus sucumbencial.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de julho de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/07/2025